Tribunal: TJDFT
Processo: 0701457-63.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701457-63.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DANIELA DE FATIMA RODRIGUES KUDO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA FÍSICA SUPERVENIENTE. PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA INSCRITA EM AMPLA CONCORRÊNCIA PARA LISTA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por candidata em face de sentença proferida em ação ajuizada contra o Distrito Federal, na qual a parte autora pleiteava o reconhecimento do direito de concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência no Concurso Público da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (Edital no 15/2022), mesmo tendo se inscrito originalmente para a ampla concorrência. A autora alega que a deficiência foi diagnosticada apenas após o encerramento do prazo de inscrições e que, caso houvesse concorrido como PCD, teria sido convocada, razão pela qual requereu a reclassificação. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários, cuja exigibilidade foi suspensa por força da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a reclassificação de candidata inscrita em concurso público na condição de ampla concorrente para as vagas destinadas a pessoas com deficiência, com fundamento em diagnóstico superveniente obtido após o prazo de inscrição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O edital do concurso público tem força normativa entre as partes, vincula tanto a Administração quanto os candidatos, e prevê expressamente que a declaração de deficiência deve ocorrer no momento da inscrição, sob pena de o candidato ser considerado concorrente da ampla concorrência. 4. A atuação do Poder Judiciário em concursos públicos restringe-se ao controle de legalidade, não sendo possível reexaminar critérios objetivos fixados em edital ou substituir a atuação discricionária da banca examinadora. 5. O pedido da apelante de reclassificação foi indeferido pela banca por ter sido apresentado fora do prazo previsto, inexistindo ilegalidade no ato administrativo impugnado. 6. A jurisprudência deste eg. TJDFT reafirma a impossibilidade de alteração da modalidade de concorrência após o encerramento das inscrições, mesmo diante de diagnóstico posterior de deficiência, em respeito aos princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao edital. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Teses de julgamento: "1. O edital do concurso público vincula candidatos e Administração, não sendo possível a alteração da modalidade de concorrência após o encerramento do prazo de inscrições."; "2. O diagnóstico superveniente de deficiência não autoriza a reclassificação de candidata originalmente inscrita para ampla concorrência em lista destinada a pessoas com deficiência."; "3. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na aplicação de critérios objetivos estabelecidos em edital, salvo ilegalidade manifesta.". _____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput e incisos II e XXXV; CPC, art. 85, §§ 2o e 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1831624, 0714020-60.2022.8.07.0018, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 13.03.2024, DJe 03.04.2024; TJDFT, Acórdão 1417825, 0703797-05.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Câmara Cível, j. 02.05.2022, DJe 04.05.2022; TJDFT, Acórdão 1042397, 0701986-29.2017.8.07.0018, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 23.08.2017, DJe 01.09.2017. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 4o, 37 e 38, todos da Lei 13.146/2015, asseverando que foi vítima de erro médico, o qual retardou o diagnóstico de sua enfermidade e impediu sua inscrição como PCD no prazo originalmente estabelecido. Argumenta que exigir que o diagnóstico fosse realizado no curto lapso entre a publicação do edital e o encerramento das inscrições é exigir o impossível, impondo à candidata um ônus que extrapola os limites da legalidade. Defende, ainda, a possibilidade de relativização das regras editalícias em nome da inclusão e da razoabilidade, sobretudo quando comprovada a condição de deficiência após o encerramento das inscrições. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ, b) artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 3o, 4o, 37 e 38, todos da Lei 13.146/2015, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e das regras editalícias dos autos, assentou que: No caso em exame, o Edital n. 15, de 25 de março de 2022, dispõe em seu item 1.10 que “a incrição no presente Processo Seletivo Simplificado implica na aceitação irrestrita das condições estabelecidas neste Edital”. Por seu turno, o item 4.1.5 prevê que o candidato dever informar acerca da deficiência no momento do preenchimento da ficha de inscrição no concurso, enquanto o item 4.1.8 informa que “o candidato com deficiência que não preencher os campos específicos da ficha de inscrição e não cumprir o determinado neste Edital terá a sua inscrição processada como candidato de ampla concorrência e não poderá alegar posteriormente essa condição para reivindicar a prerrogativa legal”. Verifica-se que a declaração de concorrência para vaga reservada deve ser feita no ato da inscrição, o que permite concluir pela impossibilidade de alteração quando há registro de ampla concorrência. Na hipótese, a apelante foi considerada deficiente por diagnóstico posterior à inscrição no concurso, ocasião em que tentou alterar a inscrição para concorrer nas vagas reservadas e teve o seu pedido indeferido. Assim, não há qualquer ilegalidade no ato administrativo impugnado, porquanto em nítida concordância com o edital, posto que, à época do referido pedido de alteração, o prazo para inscrição e envio de documentação comprobatória de deficiência já havia se encerrado. A par do aduzido, destaco precedentes desta Corte de Justiça, no que interessa: ... Não comprovada qualquer excepcional ilegalidade ou erro grosseiro no ato da banca examinadora que indeferiu a reclassificação da apelante, inscrita para as vagas de ampla concorrência, para as vagas reservadas, deve ser mantida a sentença na forma proferida. (ID 74529078). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à invocada afronta ao artigo 489, §1o, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023